Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LOJAS EM SHOPPING CENTERS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM RECONVENÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUENCIA, NULIDADE DA CITAÇÃO, INCOMPETENCIA DO JUIZO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. DÚVIDAS QUANTO AO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. PAI E FILHO COM NOMES SIMILARES. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO FILHO. USO DOS DOCUMENTOS PATERNOS PARA A REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. ANUENCIA TÁCITA DO PAI. RESPONSABILIDADE DESTE PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS E PELA DÍVIDA COBRADA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS CONTRATOS DE MANDATO. SENTENÇAS MANTIDAS.

1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, “o pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida, esta extraída da interpretação lógico-sistemática da exordial como um todo, e não apenas do capítulo relativo ao ‘pedido’” (STJ. REsp 1104357/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5.a Turma, DJe de 05/03/2012). 1.1. Assim, existindo claro intento condenatório nos fundamentos exarados na exordial, não vislumbro violação ao princípio da congruência pela sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Reputa-se válida a citação por hora certa que atende aos ditames dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, restando evidenciado nos autos analisados que o réu buscou ocultar-se para não ser cientificado pelo Oficial de Justiça da existência da ação de despejo contra ele ajuizada. Precedentes. 2.1. Sendo válida a citação por hora certa, mostra-se válida a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria de Ausentes. Afasta-se, assim, a tese de nulidade da citação.

3. A incompetência do juízo deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, acarretando, por consequência, a prorrogação do juízo, quando tratar-se de competência relativa. Inteligência dos arts. 64, 65, 223, 337, II e 340 do CPC.

4. O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe indeferir as provas que repute inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). 4.1. Sendo verificado que os elementos dos autos são suficientes para a elucidação da controvérsia, mostra-se correto o entendimento exarado na origem que acarretou no julgamento antecipado da lide.

5. No caso em exame, pai e filho possuem nomes praticamente idênticos, diferenciando-se somente quanto ao acréscimo do sobrenome materno logo após o prenome do filho, o real beneficiário do contrato de locação. 5.1. Ao anuir que o seu filho utilizasse de seus documentos pessoais para colocá-lo como locatário de contratos de locação com terceiros, o pai acabou por autorizá-lo a praticar atos em seu nome e, por consequência, assumiu o risco de eventuais inadimplementos praticados por seu filho, até porque, em momento algum, argumenta que seu filho teria se utilizado indevidamente do seu nome para realização dos aludidos negócios ou mesmo que teria fornecido seus documentos pessoais a sua revelia para tais tratativas. 5.2. Aplica-se, assim, as regras referentes aos contratos de mandato.
6. Recursos de Apelação conhecidos, mas desprovidos.